Tribunal: STF
Processo: HC 101325
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE 
   LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE OBSERVOU OS LIMITES DE 
   COMEDIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.	A pronúncia é decisão na qual o 
   juiz não poderá tecer uma análise crítica e valorativa da prova de 
   maneira aprofundada, sob pena de influir na íntima convicção dos 
   jurados, tornando nulo o feito.
2.	Na espécie, o magistrado em 
   nenhum momento adentrou no mérito da causa, nem incorreu em juízo de 
   valor. Limitou-se a transcrever os depoimentos prestados em juízo 
   por algumas testemunhas e o conteúdo de algumas provas documentais 
   constantes nos autos, sem usurpar a competência constitucional do 
   Tribunal do Júri.
3.	A decisão respeitou os limites de comedimento 
   que devem ser observados naquela fase processual. Não há que se 
   falar em excesso de fundamentação, ou que a decisão teria o condão 
   de influenciar os jurados.
4.	A determinação feita pelo juiz do 
   processo de remessa de cópia de documentos acostados aos autos para 
   o Ministério Público, para a apuração do envolvimento do paciente 
   com o "jogo do bicho", não pode ser vista como valoração de provas 
   passível de levar à nulidade da decisão de pronúncia por excesso de 
   linguagem.
5.	A remessa é ato de ofício, imposto pelo art. 40 do 
   Código de Processo Penal, e seu descumprimento, conforme o caso, 
   pode configurar crime ou infração funcional, especialmente quando se
   tratar de delito de ação penal pública incondicionada.
6.	Writ 
   denegado.